Tribunal: TJMT
Processo: 1001106-94.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001106-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (AGRAVANTE), TRANSPORTES MARTINELLI LTDA - ME - CNPJ: 05.252.631/0001-11 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE QUALQUER TEOR DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA DO RECURSO – PRELIMINAR ACOLHIDA –
NÃO CONHECIMENTO.

Os despachos de mero expediente, pronunciamentos meramente ordinatórios que têm o escopo de impulsionar o andamento processual, são irrecorríveis, conforme preconiza o art. 1.001 do Código de Processo Civil.

O agravo de instrumento interposto em face de despacho de mero expediente não atende ao pressuposto de admissibilidade, no que toca à regularidade formal, uma vez que manejado em desacordo com o disposto na legislação processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001106-94.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

AGRAVADO:

TRANSPORTES MARTINELLI LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dra.

Gisele Alves Silva
, lançada nos autos de Cumprimento de Sentença nº 0002563-24.2015.8.11.0045
, proposta por

TRANSPORTES MARTINELLI LTDA - ME
, que determinou a intimação da

parte executada, ora agravante, para efetuar o

pagamento do valor remanescente apontado pelo agravado.

Nas razões recursais, o agravante
sustenta que
“em sua petição de cumprimento de sentença a Agravada afirmou ser credora da quantia de R$ 82.063,17 (oitenta e dois mil e sessenta e três reais e dezessete centavos)”
(sic).

Alega que
“em 26/09/2022, efetuou o depósito judicial, no valor de R$ 82.063,17 (oitenta e dois mil e sessenta e três reais e dezessete centavos)”
(sic).

Ressalta que
“não obstante o pagamento havido, o Exequente manifestou-se nos autos alegando existir um saldo residual no valor de R$2.890,76 (dois mil oitocentos e noventa reais e setenta e seis centavos), atualizados até 20/10/2022”
(sic).

Assevera que
“após a apresentação dos cálculos, os autos foram instados à conclusão, sobrevindo decisão de ID 105473562, na qual, o Juiz determinou a intimação do banco para efetuar o pagamento voluntário do saldo residual apresentado pela parte Agravada”
(sic).

Argumenta que inexiste o valor residual indicado como devido, porquanto, comprovou o pagamento da condenação no prazo de 15 (quinze) dias e requereu a extinção do cumprimento com base no art. 924, II, CPC.

Entende, pois, que
“inexiste valor residual de R$ 2.890,76 (dois mil e oitocentos e noventa reais e setenta e seis centavos), apontado pelo Agravado, haja vista o cumprimento voluntário da condenação e exatamente a quantia apontada na petição de Cumprimento de sentença”
(sic).

Frisa que o prosseguimento da ação
“poderá resultar na majoração da condenação imposta ao Agravante, com a consequente constrição de sua conta bancária através do convênio Bacenjud, por quanto que se sabe ser indevida”
(sic).

A par desses argumentos, requer o integral provimento do recurso, com a extinção da fase de cumprimento de sentença.

O almejado efeito ativo pretendido foi
indeferido
por esta Magistrada em 03/02/2023 (Id. 156948696).

Contrarrazões ofertadas no Id. 160778685, na qual a empresa agravada suscita a preliminar de não conhecimento do recurso, sob a justificativa de que a intimação para pagamento configura mero despacho sem qualquer cunho decisório. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de Id. 156073671.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o presente instrumento volta-se contra o

decisum
que determinou a
intimação do ora agravante
para
pagamento
do valor indicado como
remanescente
na execução, cujos termos seguem abaixo:

“Vistos.

(...)
Em relação ao pedido de penhora do valor remanescente indicado, entendo que, primeiramente, seja oportunizado à parte executada, o pagamento voluntário, nos termos do art. 9º e 10, do CPC.

Isso posto,
determino
:

(...)

II - Intime-se a parte executada, para que efetue o pagamento do valor remanescente de remanescente de R$ 2.890,76 (dois mil e oitocentos e noventa reais e setenta e seis centavos)
,
acrescido da multa de 10% e honorários (art. 523, § 2º, do CPC), manifestando-se

entender de direito.
Prazo: 15 (quinze) dias
.”

Analisando detidamente os autos, em que pese o agravante ter mencionado que se trata de uma ‘decisão’ que depende de reforma, não é este o pacificado entendimento jurisprudencial, haja vista tratar-se de mero ato de impulso, portanto, sem cunho decisório.

Em diversas ocasiões, esta Corte já se pronunciou no sentido de que essa deliberação é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil (
“
Dos despachos não cabe recurso”
).

Nesse sentido, segue precedente deste Sodalício em caso absolutamente análogo:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE, A TEOR DO ARTIGO 523 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,

DETERMINA A INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA PAGAMENTO – ATO ORDINATÓRIO – DESPACHO NÃO AGRAVÁVEL – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – PRELIMINAR ACOLHIDA
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

Como a decisão agravada se trata apenas de mero despacho ordinatório, haja vista que não resolveu questão alguma, mas, tão somente, determinou o início da fase de cumprimento de sentença, é evidente a inadmissibilidade do presente recurso.”
(TJ-MT – AI: 10114885420208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2020)

E, ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTIMAÇÃO EM EXECUÇÃO PARA PAGAMENTO NO PRAZO LEGAL
. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. MERO DESPACHO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O agravante se insurge contra despacho que determinou a intimação para pagamento do valor indicado como remanescente na execução
.

Nesse sentido, o juízo a quo não apreciou qualquer pedido, apenas proferindo despacho ordinatório
.

Não se trata, assim, de decisão interlocutória, pois ausente cunho decisório, não se apreciando concretamente qualquer questão. A impugnação à execução deve seguir a via própria na instância de origem. Dessa forma, a decisão agravada não desafia recurso e, consequentemente, está ausente um dos pressupostos de admissibilidade dos recursos, qual seja, o cabimento. Mero despacho que não desafia recurso. Inteligência do art. 1.015, do NCPC. Recurso não conhecido.”
(TJ-RJ – AI: 00525535320228190000 202200272406, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 19/07/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2022)

Este posicionamento revela-se correto, na medida em que o ato agravado não tem caráter decisório, pois, no caso, o juízo
a quo
não fez qualquer análise sobre a questão, tão somente determinou a intimação da parte executada para pagamento do valor indicado como remanescente.

O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado.

Desta forma, ausente o caráter decisório, a decisão de primeiro grau não é passível de ser impugnada via recurso.

Nesse passo, advirta-se que a oposição de incidentes processuais infundados dará ensejo à aplicação de multa por conduta processual indevida.

Diante do exposto, acolho a preliminar arguida em sede de contraminuta e
NÃO CONHEÇO
do presente instrumento,
por ser manifestamente inadmissível, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023